Tribunal: TJMT
Processo: 1013796-97.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013796-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), JOSIANE GOMES DAMAZIO - CPF: 928.250.283-04 (AGRAVANTE), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1013796-97.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO AVIADA COM O ESCOPO DE SANAR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESES ADOTADAS POR ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ EM JULGAMENTOS NÃO SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DAS DEMANDAS REPETITIVAS – DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR - DECISÃO MANTIDA – MULTA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

I – O
art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas e de súmulas de jurisprudência dominante editadas pelo Tribunal Superior, eis que desprovidas da força vinculante aludida pelo inciso III do referido artigo legal.

II –
Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1013796-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIANE GOMES DAMAZIO

AGRAVADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSIANE GOMES DAMAZIO
com o escopo de obter a anulação da decisão monocrática que, nos autos em epígrafe, inadmitiu a reclamação manejada pela agravante, extinguindo-a sem resolução de mérito (id. 17183993).

Para tanto,
a agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Reclamação n.º 35594/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o referido remédio processual é cabível para dirimir eventual divergência entre arestos das Turmas Recursais e a jurisprudência pacificada pelo Tribunal Superior.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado (id. 20576993).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1013796-97.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno é cabível contra decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que, sob a premissa de que a reclamação é inadmissível para dirimir eventual inobservância a acórdãos e súmulas exarados pelo Superior Tribunal de Justiça sem eficácia vinculante, não conheceu do remédio processual ajuizado nos autos em epígrafe, extinguindo-o sem resolução de mérito.

Com o objetivo de ver o remédio processual apreciado em seu mérito, a agravante alega que a Ministra Nancy Andrighi, ao proferir decisão monocrática por meio da qual
declarou a incompetência do STJ para analisar as reclamações propostas após a edição da Resolução n.º 03/2016
(Recl. n.º 35594/SP), reconheceu o cabimento da medida para sanar divergências entre acórdãos de Turmas Recursais e a jurisprudência do Tribunal Superior.

Entretanto, percebe-se, sem grandes dificuldades, que, no “precedente” utilizado pela agravante como paradigma, a e. Relatora não realizou o juízo de admissibilidade positivo da propalada reclamação, mas sim, limitou-se a consignar que tal análise deveria ser realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

De mais a mais, a decisão impugnada foi clara ao consignar que o art. 988 do CPC, cujos incisos enumeram as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação,
não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas.

Com efeito, além dos enunciados de súmulas
vinculantes
, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.

Assim sendo, a reclamação não se revela cabível para resguardar a reclamante de decisão que, eventualmente, não tenha observado o entendimento sedimentado pelo STJ em seus enunciados sumulares ou em acórdãos genéricos, desprovidos da força vinculante aludida pelo terceiro inciso do art. 988 do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.
2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO
.
1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Portanto, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática e observada a manifesta improcedência do recurso em análise, o seu desprovimento, com a condenação da agravante ao pagamento da sanção aludida no art. 1.021, §4º do CPC, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno a agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4º do CPC, no patamar de 2% sobre o valor atualizado da reclamação.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2019